Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SEPARAÇAO DE FATO. CONTRIBUIÇÃO DOS CÔNJUGES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A separação de fato, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, constitui causa eficaz para encerrar a sociedade conjugal;

2. Ainda que a aquisição do bem tenha sido realizada posteriormente à separação de fato, persiste o direito do ex-cônjuge à partilha do bem para a qual aquisição foram utilizados recursos que contribuiu para reunir;

3. Cabe ao recorrente o ônus de afastar a presunção legal de contribuição mútua, demonstrando que a compra do imóvel fora realizada, exclusivamente, com os seus recursos, justificando a exclusão da partilha;

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.